Tribunal: TJES
Processo: 5004057-45.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004057-45.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICA FARIA PERDIGAO
RECORRIDO: WLADIMIR DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004057-45.2022.8.08.0021

RECORRENTE:
WLADIMIR DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA

RECORRIDO:
ERICA FARIA PERDIGAO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA: RECURSO INOMINADO. POSSE. INVASÃO DA PROPRIEDADE DA AUTORA. DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. BENFEITORIAS REALIZADAS SEM O CONHECIMENTO DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ERICA FARIA PERDIGAO em face de WLADIMIR DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA, IMOBILIARIA GARANTIA LTDA - EPP, ASSOCIACAO DO RESIDENCIAL VALE DO LUAR, AGUA LIMPA ENERGIA S/A.

Em síntese, a parte autora
narra que adquiriu os lotes de nº 06 e 14 da quadra 41-A da Imobiliária Garantia Ltda (2ª ré) pertencente ao loteamento Village do Sol, administrado pela Associação do Residencial Vale do Luar (3º réu). Informa que o 1º réu (Wladimir de Assis Ribeiro da Silva) tem agido como proprietário dos terrenos, tendo inclusive colocando mourões de madeira e telhas. Portanto, requereu que o 1º requerido seja compelido a retirar os mourões de madeira e telhas; que a 3ª ré seja compelida a disponibilizar as imagens de videomonitoramento, além de esclarecer como autorizou a entrada do autor no condomínio;

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

I) DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em relação ao pedido em face da 4ª requerida (Água Limpa Energia S/A), a teor do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil;

II) DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito em relação ao pedido em face da 3ª requerida (ASSOCIACÃO DO RESIDENCIAL VALE DO LUAR), a teor do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95

E, julgo:

III) PROCEDENTE o pedido da requerente para determinar que o 1º réu proceda com a retirada dos morões de madeira e telhas nos lotes de nº 06 (seis) e 14 (quatorze) da Quadra 41 - A, do loteamento Village do Sol, Setor Recanto, Condomínio Vale do Luar, pelo que confirmo a tutela no ID. 20713553;

IV) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais em face dos requeridos;

V) IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 7595216 , o requerido WLADIMIR DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial. No mérito, requer a reforma da sentença para que seja provido o pedido contraposto de indenização pelas benfeitorias realizadas nos terrenos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que o recorrente deseja receber indenização pelas benfeitorias realizadas nos terrenos, alegando que as realizou de boa-fé.

No entanto, como se extrai dos autos, o recorrente realizou todas as benfeitorias a partir de um acordo verbal junto a imobiliária, inexistindo qualquer tipo de intervenção da proprietária.

Dessa forma, não há como imputar à recorrida a responsabilidade por ilícito que não ocorreu, em respeito ao disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

A parte ré formulou pedido contraposto para que a parte autora ser condenada ao pagamento do valor de R$ 10.774,46 (dez mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), em relação aos gastos que teria suportado com algumas benfeitorias no terreno.

Contudo, não merece prosperar tal pleito, posto que, segundo a narrativa do próprio demandado, as despesas investidas nos lotes teriam sido oriundas de um acordo verbal com a imobiliária, razão pela qual, a parte autora não pode ser imputada qualquer responsabilidade sobre tais gastos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)